Tribunal: STF
Processo: ARE 1548625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. LEGALIDADE.



    1-Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a sentença proferida no Evento 56, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros opostos por LIVA PARTICIPAÇÕES LTDA, determinando o levantamento da indisponibilidade determinada na medida cautelar fiscal nº 0190382-82.2017.4.02.5101, sobre imóveis rurais, por ser a mesma possuidora de boa-fé desde antes da decretação da medida, em 20.10.17.



    2-A União Federal sustenta, em suma, que ajuizou ação cautelar fiscal preparatória em face de P.R.J. PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA. e OUTROS, na qual foi proferida decisão para determinar a indisponibilidade dos bens e os arresto de ativos financeiros de diversas pessoas físicas e jurídicas até o valor global de R$ 570.507.338,78 ( Evento 07 dos autos nº 0190382- 82.2017.4.02.5101). Destaca que a ação tem por base processo investigatório que se iniciou em 2010, em face de empresas sediadas em vários Estados do País, cujas condutas demonstram o intuito de ludibriar o fisco através de fraudes consistentes na "criação de empresas e transferência de patrimônio para os familiares, na "circulação bilionária de valores através de empresas inexistentes" e "falsificação de duplicatas e de escrituração contábil, permitindo o trânsito de numerário de origem desconhecida", dentre outros, tudo no sentido de dificultar e impedir a satisfação do crédito tributário. Aponta a inexistência de boa-fé do terceiro embargante, ressaltando que o arrolamento tem por finalidade dar maior eficácia à execução fiscal e impedir eventuais tentativas de fraude à execução. Ressata que o documento intitulado “Instrumento particular de acordo, assunção de dívida e dação em pagamento”, bem como no seu aditamento, constam como “partes” e “interveniente” (evento 01, outs 7 e 8) as mesmas empresas envolvidas nas práticas ilegais descritas na medida cautelar, sendo inconteste, da análise dos demais documentos, a existência de unidade de direção, controle ou administração e confusão patrimonial entre as mesmas.



    3-A situação fática do exercício da posse autoriza o possuidor a buscar judicialmente a remoção do ato judicial de penhora determinado em processo judicial do qual não é parte. Destaca-se, inclusive, que o terceiro detém interesse no ajuizamento dos embargos preventivamente, quando configurada hipótese de ameaça de constrição do imóvel, objeto da posse.



    4-Consta do Evento 1, out7, dos presentes embargos, que a posse dos imóveis foi transmitida à embargante através do Instrumento Particular de Acordo, Assunção de Dívida com Dação em Pagamento e Outras Avenças, em 24.04.15 (Evento 1, out10), contudo, à ocasião da decretação da indisponibilidade, em 20.10.17, os mesmos ainda constavam como propriedade da P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA (Evento 1, out.6) no Cartório de Registro de Imóveis. A transmissão da propriedade de bem imóvel, na dicção do art. 1.245 do Código Civil, opera-se com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sem o qual o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Por sua vez, a Lei nº 6.015/73 prevê a compulsoriedade do registro e averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, para os fins de constituição, transferência, extinção, disponibilidade, bem como para sua validade em relação a terceiros.



    5-Não há afastar a legitimidade do ato judicial, pois à época do ajuizamento da medida cautelar fiscal os bens submetidos à indisponibilidade ainda se encontravam registrados em nome da P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA no Cartório de Registro Geral de Imóveis.



    6-Além disso, os fatos que embasaram a concessão do pedido cautelar de indisponibilidade decorreu da constatação da existência de um "grupo econômico de fato" formado para a prática de fraude e sonegação fiscal, conforme detalhadamente demonstrado pela União Federal no Evento 23, o que encontra previsão nos seguintes incisos do art. 2º da Lei nº 8.397/92.



    7-Conforme já decidiu o STJ, havendo prova da ocorrência de fraude fiscal, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e, com base no poder geral de cautela, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, dando efetividade ao processo de execução fiscal.



    8-Remessa necessária e apelação providas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, determinando a manutenção da ordem de indisponibilidade. Honorários advocatícios fixados no importe de 5% do valor da causa (arbitrado em R$ 2.000.000,00 na inicial), nos termos do art. 85, §3º, III, e §5º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente